Tribunal: TJBA
Processo: 8051676-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051676-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DE JESUS

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADELICE PEIXOTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
SUZANA SOUZA SANTOS ANDRADE

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À EXECUÇÃO EFETIVA. MEDIDAS COERCITIVAS. ATUAÇÃO DE OFÍCIO PELO JUÍZO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por ente público contra decisão que determinou a adoção de providências destinadas à verificação do cumprimento de obrigação de fazer imposta por sentença, consistente no reenquadramento funcional de servidores com base no Decreto Municipal nº 423/2020, cujo restabelecimento foi determinado judicialmente. O Agravante alegou pendência de julgamento de Embargos de Declaração e dificuldades administrativas, especialmente pela ausência de documentação individualizada por parte dos servidores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pendência de julgamento de Embargos de Declaração impede o cumprimento provisório da decisão que restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº 423/2020; e (ii) estabelecer se o Juízo pode, de ofício, adotar providências para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer sem prévia provocação da parte exequente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pendência de Embargos de Declaração, por si só, não suspende os efeitos da decisão judicial, salvo se atribuído efeito suspensivo, o que não ocorreu.

4. A decisão que restabeleceu os efeitos do Decreto Municipal nº 423/2020 permanece válida e eficaz, inexistindo óbice jurídico ao seu cumprimento provisório.

5. Alegações genéricas de inércia dos servidores em apresentar documentação não justificam o descumprimento da obrigação de fazer, sendo necessário demonstrar individualmente eventual impossibilidade de execução.

6. O art. 536 do CPC autoriza o Juízo a atuar de ofício na fase de cumprimento de sentença, adotando medidas necessárias à efetivação da obrigação de fazer, independentemente de requerimento da parte exequente ou de demonstração prévia de inadimplemento.

7. A atuação do Juízo no exercício do poder de fiscalização da execução não configura nulidade, ilegalidade ou teratologia, mas exercício legítimo de sua função jurisdicional.

8. Inexiste plausibilidade jurídica nas razões recursais, tampouco risco de dano grave ou irreparável, não se justificando a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A pendência de Embargos de Declaração sem efeito suspensivo não impede o cumprimento provisório da decisão judicial.

2. O Juízo pode adotar, de ofício, medidas destinadas à efetivação de obrigação de fazer, nos termos do art. 536 do CPC.

3. A alegação genérica de inércia dos servidores não justifica o descumprimento da obrigação imposta à Administração Pública.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 536.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8051676-59.2025.8.05.0000, em que é Agravante o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS
e Agravada
ADELICE PEIXOTO DOS SANTOS.

ACORDAM
os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento.